Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738767-94.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704445-38.2020.8.07.0005 AUTOR: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE REU: CHARLES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE com o fito de desconstituir a sentença prolatada nos autos no 0704445-38.2020.8.07.0005, que tramitara no âmbito da Vara Cível de Planaltina-DF. É cediço que um dos pressupostos processuais indispensáveis à propositura da ação rescisória é o recolhimento do depósito prévio, na forma do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal pressuposto tem origem lógica, dado que a ação rescisória não é sucedâneo recursal, mas instituto excepcionalíssimo, que objetiva desafiar a estabilização da lide proveniente da decisão rescindenda. Nesse contexto, eventual pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, o qual tem o condão de afastar a necessidade de recolhimento do mencionado depósito, deve ser analisado de acordo com as circunstâncias do exato momento em que se propõe a demanda, mesmo que a parte alegue ter se beneficiado da referida gratuidade na causa originária. Nesse sentido, inclusive, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). 5. A rescisória tem natureza jurídica de ação, sendo caracterizada por sua autonomia e independência em relação à ação originária, com os requisitos a ela inerentes nos termos dos arts. 966 e seguintes do CPC, de modo que, verificando-se que a parte autora não se enquadra na condição de hipossuficiente, deve o magistrado determinar o recolhimento das custas e do depósito prévio. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305583, 07277921820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte autora para que comprove a sua condição de hipossuficiência, com vistas à obtenção do benefício da justiça gratuita para litigar nesta demanda; ou, no mesmo período, efetue o pagamento de custas e o recolhimento do necessário depósito prévio. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora